Tribunal: STF
Processo: HC 266189
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Diego Telles Cerqueira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. Agravo regimental não conhecido.
(HC 903.625 AgRg, ministro Sebastiao Reis Júnior)

Em suas razões, a parte impetrante “requer a anulação da condenação criminal desde a instrução”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1500423-91.2019.8.26.0559), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 18/06/2025).  

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 


Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que, no mesmo sentido explicitado pelo Superior Tribunal de justiça, esta Corte firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso).

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente